Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710887-93.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMICIO ALVES ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMICIO ALVES ALBUQUERQUE contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos Execução Fiscal n. 0003220-52.1991.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187124016, autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau não conheceu dos embargos à penhora apresentados pelo agravante. Na oportunidade, o juízo de origem destacou que a tese de prescrição já havia afastada na decisão de ID 108884153 dos autos de origem. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta ter havido a prescrição intercorrente da dívida executada, em razão da suspensão do processo determinada em 10/12/2002, sem que a Fazenda Pública tenha requerido qualquer diligência por mais de 7 (sete) anos. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a r. decisão agravada. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente da dívida exequenda. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição do agravo de instrumento, apesar de não haver notícia de concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2024 às 13:17:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora